Tribunal: TJES
Processo: 5000133-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000133-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: F.L. EMBALAGENS LTDA
AGRAVADO: MARCELLO DE SOUZA TAQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000133-60.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: F.L. EMBALAGENS LTDA

AGRAVADO: MARCELLO DE SOUZA TAQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, COMPANHIA CURITIBANA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: WARLEY PONTELLO BARBOSA - MG58273

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo

ativo
, interposto por
F. L. EMBALAGENS LTDA
, contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação declaratória manejada pela empresa recorrente, indeferiu provimento liminar requerido por esta última.

Narra a agravante que trata-se, na origem, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada objetivando o cancelamento de cobranças oriundas de títulos em nome da recorrente levados a protesto. Como consequência do protesto indevido de título não amparado em nenhum negócio jurídico, aduz que o nome da ora recorrente estaria na iminência de ser negativado, o que impactaria de maneira grave em suas relações comerciais.

Alega que o Magistrado Singular teria indeferido sem fundamentação adequada, o provimento requerido, consignando que o MM. Juiz
“Limitou-se a debruçar-se sobre eventuais questões de mérito ao ponderar sobre questões de mérito ligadas à legitimidade das partes e sem, novamente, pronunciar de maneira conclusiva”.

Opostos embargos de declaração em desfavor do provimento liminar que indeferiu o pedido da ora recorrente, o Magistrado Singular teria negado provimento a este último, sem decidir expressamente acerca da tutela provisória requerida na demanda gênese.

Explica que, conforme se depreende da análise da petição inicial e documentos juntados pela autora na ação de origem,
“verifica-se a flagrante situação de crime tipificado no Código Penal brasileiro como ”duplicata simulada”, uma vez que não houve emissão de duplicata, o que já representa uma afronta à lei, conforme acima demonstrado. Ademais, a requerida levou o título a protesto por simples indicação do portador sem ao menos tê-lo enviado para aceite. E, conforme consta da Lei, o protesto por indicações só poderá ocorrer quando da falta de devolução do título. Ora, se este título não foi enviado à Autora, não pode esta tê-los retido, situação que daria ensejo ao protesto por indicações”.

Justifica a plausibilidade de seu direito no fato de que teria ocorrido saque e apontamento a protesto de duplicata divorciada de negócio subjacente.

Justifica o "
periculum in mora
" nos
“efeitos nefastos relativos às restrições de crédito, sobretudo por motivo injusto”.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ativo para que sejam suspensos, até o provimento final deste instrumento, os efeitos do protesto das duplicatas de prestação de serviços, apresentada por indicações, de nº 517301, emitida em 18/06/2018 e com vencimento para 02/08/2018, no valor originário de R$ 14.066,13 (quatorze mil sessenta e seis reais e treze centavos) que, acrescido das custas cartorárias, perfaz o valor total de R$ 14.680,11 (quatorze mil seiscentos e oitenta reais e onze centavos) e 42283, emitida em 30/11/2017 e com vencimento em 05/03/2018, no valor originário de R$ 7.740,70 (sete mil setecentos e quarenta reais e setenta centavos) que, acrescido das custas cartorárias, perfaz o valor total de R$ 8.250,16 (oito mil duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Efeito suspensivo deferido no ID n. 376556.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de junho de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000133-60.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: F. L. EMBALAGENS LTDA

AGRAVADO
S
: MARCELO DE SOUZA TAQUES e COMPANHIA CURITIBANA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES S.A

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo

ativo
, interposto por
F. L. EMBALAGENS LTDA
, contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação declaratória manejada pela empresa recorrente, indeferiu provimento liminar requerido por esta última.

Narra a agravante que trata-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de Débito ajuizada objetivando o cancelamento de cobranças oriundas de títulos em nome da recorrente levados a protesto. Como consequência do protesto indevido de título não amparado em nenhum negócio jurídico, aduz que o nome da ora recorrente estaria na iminência de ser negativado, o que impactaria de maneira grave em suas relações comerciais.

Alega que o Magistrado Singular teria indeferido sem fundamentação adequada, o provimento requerido, consignando que o MM. Juiz
“Limitou-se a debruçar-se sobre eventuais questões de mérito ao ponderar sobre questões de mérito ligadas à legitimidade das partes e sem, novamente, pronunciar de maneira conclusiva”.

Opostos embargos de declaração em desfavor do provimento liminar que indeferiu o pedido da ora recorrente, o Magistrado Singular teria negado provimento a este último, sem decidir expressamente acerca da tutela provisória requerida na demanda gênese.

Justifica a plausibilidade de seu direito no fato de que teria ocorrido saque e apontamento a protesto de duplicata divorciada de negócio subjacente.

Justifica o "
periculum in mora"
nos
“efeitos nefastos relativos às restrições de crédito, sobretudo por motivo injusto”.

Explica que conforme se depreende da análise da petição inicial e documentos juntados pela autora na ação de origem,
“verifica-se a flagrante situação de crime tipificado no Código Penal brasileiro como ”duplicata simulada”, uma vez que não houve emissão de duplicata, o que já representa uma afronta à lei, conforme acima demonstrado. Ademais, a requerida levou o título a protesto por simples indicação do portador sem ao menos tê-lo enviado para aceite. E, conforme consta da Lei, o protesto por indicações só poderá ocorrer quando da falta de devolução do título. Ora, se este título não foi enviado à Autora, não pode esta tê-los retido, situação que daria ensejo ao protesto por indicações”.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ativo para que sejam suspensos, até o provimento final deste instrumento, os efeitos do protesto das duplicatas de prestação de serviços, apresentada por indicações, de nº 517301, emitida em 18/06/2018 e com vencimento para 02/08/2018, no valor originário de R$ 14.066,13 (quatorze mil sessenta e seis reais e treze centavos) que, acrescido das custas cartorárias, perfaz o valor total de R$ 14.680,11 (quatorze mil seiscentos e oitenta reais e onze centavos) e 42283, emitida em 30/11/2017 e com vencimento em 05/03/2018, no valor originário de R$ 7.740,70 (sete mil setecentos e quarenta reais e setenta centavos) que, acrescido das custas cartorárias, perfaz o valor total de R$ 8.250,16 (oito mil duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Como dito em sede de decisão preliminar, em casos que tais, no qual a parte autora apresenta uma tese de negativa geral acerca da relação jurídica entabulada entre as partes, nossa jurisprudência construiu a tese de que cabe ao réu, no presente, os agravados, a prova positiva de que tal relação existiu.

Isso porque, nas palavras do TJDF,
“Tratando-se de obrigação contratual cujo cumprimento do objeto deveria ser realizado pela ré/apelante, caberia a ela comprovar se houve ou não a prestação de serviços e a entrega dos produtos como forma de demonstrar a regularidade dos protestos realizados, até mesmo porque essas cobranças foram questionadas administrativamente pela autora/apelada. Avaliando a situação sob o enfoque dos polos da relação processual, atribuir à autora/apelada o ônus da prova sobre algo que não ocorreu, ou seja, a comprovação de um fato negativo, de que não houve fornecimento de produtos ou a prestação de serviços e, consequentemente, de que não existe débito, configura algo totalmente inviável.
Esse tipo de
prova

é qualificada pela doutrina e jurisprudência como uma "
prova

unilateralmente diabólica", expressão utilizada para fazer referência àqueles casos em que a comprovação da veracidade da alegação a respeito de um fato é extremamente difícil, senão impossível de ser realizada por uma das partes, mas viável para a outra. E quando se está diante de uma
prova

desse viés, insuscetível de ser produzida até mesmo por aquele que deveria fazê-lo de acordo com a lei, mas apta a ser realizada pelo outro, o
ônus

probatório deve ser distribuído para aquele que tem melhores condições de produzi-la
”.
(Acórdão 1056497, 20150110915370APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: 514/516).

Diante de tal cenário, verifico prudente suspender,
ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO A RESPEITO,
os efeitos do protesto das duplicatas de prestação de serviços, apresentada por indicações, de nº 517301, emitida em 18/06/2018 e com vencimento para 02/08/2018, no valor originário de R$ 14.066,13 (quatorze mil sessenta e seis reais e treze centavos) que, acrescido das custas cartorárias, perfaz o valor total de R$ 14.680,11 (quatorze mil seiscentos e oitenta reais e onze centavos) e 42283, emitida em 30/11/2017 e com vencimento em 05/03/2018, no valor originário de R$ 7.740,70 (sete mil setecentos e quarenta reais e setenta centavos) que, acrescido das custas cartorárias, perfaz o valor total de R$ 8.250,16 (oito mil duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), pois reitere-se, cabe ao polo passivo demonstrar que os negócios em questão teriam ocorrido de acordo com os trâmites legais.

CONCLUSÃO.

POSTO ISSO, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARA
suspender para os efeitos do protesto das duplicatas de prestação de serviços, apresentada por indicações, de nº 517301, emitida em 18/06/2018 e com vencimento para 02/08/2018, no valor originário de R$ 14.066,13 (quatorze mil sessenta e seis reais e treze centavos) que, acrescido das custas cartorárias, perfaz o valor total de R$ 14.680,11 (quatorze mil seiscentos e oitenta reais e onze centavos) e 42283, emitida em 30/11/2017 e com vencimento em 05/03/2018, no valor originário de R$ 7.740,70 (sete mil setecentos e quarenta reais e setenta centavos) que, acrescido das custas cartorárias, perfaz o valor total de R$ 8.250,16 (oito mil duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).

É COMO VOTO
.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO. AUSÊNCIA, POR ORA, DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRUDENTE O DEFERIMENTO DA MEDIDA REQUERIDA, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO A RESPEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em casos como o presente, no qual a parte autora apresenta uma tese de negativa geral acerca da relação jurídica entabulada entre as partes, nossa jurisprudência construiu a tese de que cabe ao réu, no presente, os agravados, a prova positiva de que tal relação existiu.

2.
Isso porque, nas palavras do TJDF,
“Tratando-se de obrigação contratual cujo cumprimento do objeto deveria ser realizado pela ré/apelante, caberia a ela comprovar se houve ou não a prestação de serviços e a entrega dos produtos como forma de demonstrar a regularidade dos protestos realizados, até mesmo porque essas cobranças foram questionadas administrativamente pela autora/apelada. Avaliando a situação sob o enfoque dos polos da relação processual, atribuir à autora/apelada o ônus da prova sobre algo que não ocorreu, ou seja, a comprovação de um fato negativo, de que não houve fornecimento de produtos ou a prestação de serviços e, consequentemente, de que não existe débito, configura algo totalmente inviável. Esse tipo de prova é qualificada pela doutrina e jurisprudência como uma "prova unilateralmente diabólica", expressão utilizada para fazer referência àqueles casos em que a comprovação da veracidade da alegação a respeito de um fato é extremamente difícil, senão impossível de ser realizada por uma das partes, mas viável para a outra. E quando se está diante de uma prova desse viés, insuscetível de ser produzida até mesmo por aquele que deveria fazê-lo de acordo com a lei, mas apta a ser realizada pelo outro, o ônus probatório deve ser distribuído para aquele que tem melhores condições de produzi-la”.
(Acórdão 1056497, 20150110915370APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: 514/516).

3. Prudente suspender,
ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO A RESPEITO,
os efeitos do protesto das duplicatas de prestação de serviços, apresentada por indicações, de nº 517301, emitida em 18/06/2018 e com vencimento para 02/08/2018, no valor originário de R$ 14.066,13 (quatorze mil sessenta e seis reais e treze centavos) que, acrescido das custas cartorárias, perfaz o valor total de R$ 14.680,11 (quatorze mil seiscentos e oitenta reais e onze centavos) e 42283, emitida em 30/11/2017 e com vencimento em 05/03/2018, no valor originário de R$ 7.740,70 (sete mil setecentos e quarenta reais e setenta centavos) que, acrescido das custas cartorárias, perfaz o valor total de R$ 8.250,16 (oito mil duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), pois reitere-se, cabe ao polo passivo demonstrar que os negócios em questão teriam ocorrido de acordo com os trâmites legais.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.